Tribunal: TJES
Processo: 5003611-47.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-47.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIRA ALVES ALAGOANO
RECORRIDO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais c/c pedido liminar”, proposta por Almira Alves Alagoano em face do ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público, nos termos da exordial e documentos constante do id 34502427. Inicialmente a requerente relata ser aposentada, e que ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constatou um desconto desde o início de março de 2019 identificado como “Contribuição abamsp”, no valor mensal de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos). No entanto, sustenta desconhecer a instituição/associação que realiza os descontos em seu benefício, afirmando nunca ter se filiado a qualquer associação ou autorizado que os descontos fossem realizados. Diante de tais fatos propôs a presente ação, visando, liminarmente, que a parte requerida suspenda os descontos no valor de R$19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos), denominados “Contribuição abamsp”. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de contratação, pela condenação do requerido a restituir em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário e na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de: A) DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIBUICAO ABAMSP”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes; C) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 199,60 (cento e noventa e nove reais e sessenta centavos), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 06/08/2019 (competência 07/2019), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado, em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, ou seja, quase 05 (cinco) anos. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada a indenização de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre registrar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00 para cada recorrente, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)